Tribunal: TJES
Processo: 5001351-67.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001351-67.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: RONALDO JOVENCIO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Em que pese o voto proferido pelo eminente colega Dr. Romilton Vieira, lembro, aqui, do julgamento do STJ nos autos do REsp 1.647.452/RO, da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, no bojo do qual lembrou que a "doutrina alerta para o risco de se considerarem aborrecimentos triviais e comuns como se fossem hábeis a provocar a reparação moral, visto que, a par dos evidentes reflexos de ordem econômico-social deletérios, isso tornaria a convivência social insuportável e poderia ser usado contra ambos os polos da relação contratual".

Com efeito, por não haver elementos que comprovem o efetivo abalo psíquico, não há como vingar o pedido de indenização pelos danos morais, razão pela qual, respeitando a divergência, voto por acompanhar o relator.

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas de manter a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou em R$ 5.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando restou comprovado que ocorreu a falha na prestação de serviço em que houve a cobrança indevida, conforme bem salientado em sentença,

na medida em que efetuou cobranças referentes a contrato já quitado pelo consumidor, além de falhar no seu dever de prestar informações precisas e claras e com possibilidade de negativação de seu nome
, o que não pode ser enfrentado como mero aborrecimento.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Itau Unibanco S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais em ação de inexigibilidade de divida com indenização por danos morais.

O autor, ora recorrido, aduz que efetuou contrato de empréstimo junto a instituição bancária requerida, ora recorrente, tendo posteriormente solicitado o cancelamento com a quitação dos débitos em aberto. Assim, afirma ter feito acordo com a central de cobrança do banco, com preposto da recorrente, no importe de R$ 2.193,56 (dois mil cento e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) para quitar a dívida.

Ocorre que, na agência, oportunidade em que buscava adimplir todas as parcelas, o recorrido foi informado por preposto da recorrente que o saldo a ser adimplido era, na verdade, de R$ 2.337,89 (dois mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), mas após conversa recebeu desconto no valor de R$ 144,33 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), chegando ao valor do acordo firmado. Ademais, mesmo após o integral pagamento do acordo firmado entre as partes, o recorrente continua recebendo ligações diárias de cobranças do valor já quitado.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a recorrente a cancelar o contrato, tendo em vista o mesmo já estar quitado, e abster-se de negativar o nome do recorrido quanto ao mesmo, sob pena de multa diária arbitrada; declarar quitado o débito do contrato objeto da lide; e, por fim, condenar a recorrente em indenizar o recorrido no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido da validade das cobranças realizadas, uma vez que o acordo firmado entre as partes, na verdade, englobava apenas as parcelas vencidas e não as vincendas. Ademais, sustenta a inexistência do dano moral alegado pelo recorrido e, subsidiariamente, sustenta pela redução do
quantum
arbitrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que recorrente e recorrido enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Firmada a premissa legislativa sobre a qual se funda a presente ação, faz-se importante destacar que esse diploma legal estabelece o dever do fornecedor de prestar informações claras e precisas ao consumidor, na forma dos arts. 6º, inciso III, 31 e 37, §1º, ambos do CDC.

Após detida análise dos autos, tenho que restaram incontroversos nos autos a existência do contrato de empréstimo realizado entre as partes e a existência de um acordo realizado entre recorrido e preposto da recorrente quanto a parcelas do referido contrato. Assim, tenho como ponto controvertido a amplitude deste acordo e os possíveis danos morais oriundos do desrespeito ao mesmo.

In casu
, o recorrido comprovou minimamente o seu direito ao demonstrar que efetuou pagamento nos valores acordados com preposto da recorrente no importe de R$ 2.193,56 (dois mil cento e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo tal valor destinado ao contrato descrito na exordial (ID 278884, pág. 1/5). Por outro lado, a recorrente aduz que o acordo firmado entre as partes englobava parcelas vencidas até a de n° 33, ou seja, ainda restam em aberto as parcelas de n° 34 a 36.

Após detida análise dos autos, tenho que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, apenas alegando que o acordo não engloba todas as parcelas. Cabia a recorrente comprovar a amplitude do acordo firmado entre as partes, ou por instrumento escrito assinado pelas partes ou por gravação telefônica.

Pelo exposto, tenho que restou demonstrada a quitação do contrato firmado entre as partes por intermédio de acordo realizado pelo recorrido com preposto da recorrente. Assim, caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, na medida em que efetuou cobranças referentes a contrato já quitado pelo consumidor, além de falhar no seu dever de prestar informações precisas e claras.

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que o autor, ora recorrido, não comprovou o dano moral sofrido, uma vez que não comprovou minimamente que as cobranças efetuadas vieram a ultrapassar o limite do razoável. Assim, entendo que a mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de ultrapassar o mero dissabor do cotidiano de consumo, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, colaciono julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA A MAIOR. RECUPERAÇÃO DE EFETIVO CONSUMO. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU PUBLICIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP de nº1412433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, identificou três principais cenários de corte administrativo no serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento, sendo eles: A) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). 2. O Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade da concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo. Todavia, tal recuperação deve se atentar aos parâmetros legais, aqueles estabelecidos pela ANEEL, procedimento que, após realizado, torna legal a cobrança da efetiva energia consumida e não contabilizada em razão de falhas no aparelho medidor. 3. As cobranças a maior se revelariam cabíveis, a título de recuperação de consumo, caso fosse verificada a existência de faturamento lançado a menor em decorrência de deficiência nos equipamentos de medição. Contudo, a Escelsa não se desincumbiu de seu ônus ao deixar de comprovar suas alegações neste sentido, revelando-se lançamento de cobranças sem substrato fático. 4. A mera cobrança de valores considerados indevidos sem a inclusão dos dados da parte nos cadastros de inadimplentes não configura, por si só, lesão aos direitos da personalidade, haja vista que não restou demonstrado que tal cobrança tenha chegado a conhecimento público ou que tenha gerado a apelada algum tipo de prejuízo. Com efeito, a esfera moral da apelada permaneceu hígida, pois os transtornos decorrentes da cobrança indevida não passaram de aborrecimentos cotidianos, de modo que deve a sentença ser reformada para afastar a condenação da concessionária de energia elétrica apelante ao pagamento de indenização por dano moral. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0000738-18.2018.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 09/12/2019; DJES 17/01/2020)

Quanto a multa diária arbitrada, conforme se depreende dos arts. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, é autorizado ao magistrado impor multa para garantir o resultado efetivo da tutela específica, tanto em fase de conhecimento, em tutela provisória, ou em sentença. Vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ocorre que a aplicação da astreites deve responder a uma análise de razoabilidade/proporcionalidade para não configurar enriquecimento sem causa. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE LIMITADOR DA MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE INCIDÊNCIA DA SANÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAR AS BALIZAS DE INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A multa aplicada em caso de descumprimento fixada em comando judicial, nos termos do artigo 536, do Novo Código de Processo Civil, afigura-se conformada à hipótese, eis que retratada a obrigação de fazer/não fazer, sendo que o valor afigura-se passível impor à Recorrente o propósito de cumprir a obrigação, não se havendo falar em ausência de razoabilidade/proporcionalidade, cabendo, porém, a fixação de limitador à astreites, afigurando-se, pertinente, delimita-la ao valor da totalidade dos Contratos objeto de discussão nos autos originários, cuja soma perfaz o montante de R$ 94.821,01 (noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e um centavo), nos termos da norma inserta no artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. II. Com relação ao prazo de cumprimento, não havendo o juízo fixado, subsiste a incidência do prazo genérico fixado do artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, de 05 cinco dias para a prática dos atos, o que, na espécie, também não me parece demasiado, eis tratar-se apenas de medidas relativas à apresentação dos Contratos que, em tese, a Recorrida teria firmado com a instituição financeira, bem como da retirada do nome da mesma dos Cadastros de Inadimplência. II. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0003396-50.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/09/2019; DJES 18/09/2019)

No caso, tenho que o valor fixado pelo juízo
a quo
de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia em caso de não cancelamento do contrato quitado com continuação das cobranças e R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de negativação do nome do recorrido, mesmo após decisão judicial reconhecendo a inexistência do débito, é razoável e proporcional, tendo em vista que condiz com a esfera da obrigação.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Mantenho incólume os demais capítulos.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.